Tribunal: TJDFT
Processo: 0726259-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726259-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO DE SOUZA SANTIAGO EMBARGADO: EDSON MARTINS DE SOUZA D E S P A C H O Na origem, foi apresentada petição informando o integral adimplemento do acordo, requerendo-se a declaração de extinção da execução, na forma do art. 924, II, e 925, ambos do CPC/15 (ID 147766762 do processo referência). O Juízo a quo proferiu despacho nos seguintes termos: “Intime-se o exequente para informar se o débito executado nos presentes autos foi integralmente quitado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da execução pelo pagamento. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação da parte autora, retornem-se conclusos, ciente de que o seu silêncio ensejará a extinção do processo em face do cumprimento da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC” Assim, aguarde-se na Secretaria o transcurso do referido prazo. Após, certifique-se se a execução foi extinta pela satisfação da obrigação, retornando os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator